Tribunal: STF
Processo: HC 235935
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Romario Gomes Silveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois, para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade. 2. Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior, tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional. 3. Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ. 4. Agravo regimental não provido.



    (REsp 2.093.461 AgR, ministro Rogerio Schietti Cruz).



    Postula, em síntese, a remição da pena em razão de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante o acréscimo de um terço na remição na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 391/2021, em substituição à Recomendação n. 44/2013, a fim de regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado instruir-se por contra própria, ou seja, sem comprovação de frequência escolar, e ser aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



    O Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “o sentenciado estudou e concluiu o nível de escolaridade antes de ingressar no cárcere”. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    Se o sentenciado estudou e concluiu o nível de escolaridade antes de ingressar no cárcere e, inclusive, possuía graduação superior quando realizou o Enem, o aprendizado está certificado por diploma, e não por êxito nas provas do exame nacional, e não ocorreu durante os regimes fechado e semiaberto. 



    Deveras, o postulante "foi incluído na Penitenciária Federal de Catanduvas, em 2019" e realizou o "ENEM dos anos de 2019 e 2020" (fl. 73). Ele concluiu os estudos "antes do início do cumprimento da pena" (fl. 73, grifei). O Tribunal explicitou que, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), o sentenciado que realizou o exame nacional tem nível de escolaridade superior completa. 



    O estudo (e não a mera realização de provas do Enem ou Encceja) é o fato gerador do abatimento da pena. O objetivo da remição é gratificar o esforço do preso em se instruir, pois essa atitude é essencial para promover a reintegração à sociedade e reduzir a reincidência criminal.



    O Supremo possui entendimento a revelar que a remição ficta ou virtual da pena por estudo, em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio em momento anterior ao início da execução da pena. Cito, como exemplo, acórdãos de ambas as Turmas (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    (RHC 181.787 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    [...]



    (RHC 229.062 AgR, ministro Luiz Fux)



    Reputo inviável, desse modo, a pretensão de remissão da pena retroativa em razão de conclusão de ensino médio em momento anterior ao início do cumprimento da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente